Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-35.2023.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004734-35.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RONICLEIDE APARECIDA GUIMARAES CASTRO - CPF: 800.798.731-20 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1004734-35.2023.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada
: Ronicleide Aparecida Guimarães Castro.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENTREGA AMIGÁVEL DE VEÍCULO FINANCIADO COM QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DÍVIDAS POSTERIORES EM NOME DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a entrega amigável do veículo financiado, com a quitação do débito e resolução do contrato, cabe ao credor fiduciário transferir o bem junto ao Órgão Estadual de Trânsito.

In casu, configura falha na prestação de serviço quando a parte demonstra que mesmo após a devolução amigável, o bem permaneceu registrado em seu nome, gerando inclusive dívida ativa estadual e negativação junto aos órgãos de crédito, configurando dano moral indenizável.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1004734-35.2023.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada
: Ronicleide Aparecida Guimarães Castro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Pan S.A.,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que nos autos
da a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, movida por Ronicleide Aparecida Guimarães Castro, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o réu à obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade da motocicleta descrita nos autos, no prazo de 05 dias, bem como ao pagamento de multas e impostos que recaírem sobre o bem após a entrega, além de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Ainda, tendo em vista que a parte requerida não cumpriu a decisão liminar, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
apelante recorre sustentando, em suma, que a obrigação de fazer é impossível, uma vez que não detém a posse do bem e dos documentos correspondentes, e pouco ou nada pode fazer a respeito da transferência de propriedade do veículo, sendo medida mais eficiente, o envio de ofício ao Detran. Além disso, segue defendendo a inexistência de dano moral ao caso, pois, em momento algum foi comprovado qualquer tipo de abalo que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Pela eventualidade, pugna pela redução do valor da indenização, sendo fixado em parâmetros dentro da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Firme em seus argumentos, requer a forma da r. sentença, afastando a condenação pelo dano moral, assim como a multa aplicada e determinando a expedição de ofício ao órgão competente (Detran) para realizar a transferência do bem, arbitrando honorários em favor do recorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1004734-35.2023.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada
: Ronicleide Aparecida Guimarães Castro.

V O T O

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
,
movida por Ronicleide Aparecida Guimarães Castro contra o Banco Pan S.A., afirmando, em síntese, que era proprietária da motocicleta HONDA, modelo CGFAN 160, placa QCE5765, ano de fabricação e modelo 2019, Renavan 01196382350, financiada pelo banco réu.

Aduz que após passar por dificuldades financeiras, resolveu devolver a motocicleta ao banco, o que quitaria sua dívida com a instituição, conforme o “Termo de entrega amigável com quitação”, trazido junto à inicial.

Assevera que a devolução do bem ocorreu em 10.11.2021, de modo que deveria a instituição bancária retirar a motocicleta do seu nome, o que não ocorreu e, passados mais de 02 anos, o veículo ainda encontrava-se em nome da autora, inclusive com a documentação atrasada (licenciamentos 2022 e 2023), gerando a inclusão de seu nome no rol de maus pagadores.

Segue afirmando que realizou diversos contatos telefônicos junto ao requerido, na tentativa de solucionar o problema, mas nada foi resolvido, não restando alternativa, senão a propositura da ação para compelir a parte ré a transferir a propriedade da motocicleta para si ou para quem desejar, sob pena de aplicação de multa diária.

A tutela antecipada de urgência foi deferida, sendo determinada a transferência de titularidade da motocicleta, sob pena de incorrer em multa diária (id. 223608235).

O Banco Pan S.A. apresentou contestação (id. 223608665), seguido de impugnação pela autora (id. 223608667).

Após regular tramitação processual, a Magistrada julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade da motocicleta descrita nos autos, no prazo de 05 dias, bem como ao pagamento de multas e impostos que recaírem sobre o bem após a entrega, além de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Ainda, tendo em vista que a parte requerida não cumpriu a decisão liminar, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 223608672).

Não concordando com a sentença, o apelante recorre sustentando que a obrigação de fazer é impossível, uma vez que os veículos que foram reintegrados são vendidos após a recepção, estando em posse de terceiros e em local incerto. Portanto, não detém a posse do bem e dos documentos correspondentes, e pouco ou nada pode fazer a respeito da transferência de propriedade do veículo, sendo medida mais eficiente, o envio de ofício ao Detran.

Não obstante, segue defendendo a inexistência de dano moral ao caso, pois em momento algum foi comprovado qualquer tipo de abalo que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Pela eventualidade, pugna pela redução do valor da indenização, sendo fixado em parâmetros dentro da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, analisando detidamente as provas produzidas pelas partes, verifica-se que a autora realizou a entrega da motocicleta à instituição bancária, conforme faz prova o “TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL – COM QUITAÇÃO” (id. 223608230), contudo, o banco réu não promoveu a transferência do veículo, gerando débitos em nome da recorrida (id. 223608228), inclusive com a inscrição negativa do seu nome junto ao SPC (id.

223608226).

Por outro lado, é possível observar que a instituição bancária não apresentou qualquer prova, limitando-se a sustentar a impossibilidade de transferência do veículo, uma vez que
não detém a posse do bem e dos documentos correspondentes, alegando que pouco ou nada pode fazer a respeito da transferência de propriedade do veículo.

Assim, ante a ausência de provas, considero que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, consoante dispõe o art. 373, inc. II, do CPC.

Dessa forma, de clareza solar que a parte autora comprovou a existência de débitos decorrentes da ausência de transferência do veículo mesmo após a entrega do bem, de modo que evidente a ocorrência de falha na prestação de serviço, acarretando no dever de indenizar, mormente em se tratando de relação de consumo, com a incidência de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Ora, ao receber o veículo como quitação do contrato, o banco passa a ter a responsabilidade pelo cumprimento do disposto no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo imputar à autora as dívidas posteriores à devolução do veículo. Por tais razões, inclusive, a multa cominatória fixada se mostra conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão da desídia do recorrente.

Não obstante, devo destacar que o dano moral restou configurado diante do nexo existente entre a conduta do banco/apelante, consubstanciado na ausência de regularização da transferência da motocicleta objeto do litigio junto ao Departamento Estadual de Trânsito, ao repassá-lo para terceira pessoa, o que repercutiu no surgimento de dívidas junto ao Estado, gerando, inclusive, a negativação de seu nome.

Nesse sentido, bem pontuou a douta magistrada
a quo
, confira:

“
Consoante evidenciado acima, com a entrega do veículo pela autora ao requerido, retorna ao próprio o ônus de adotar todas as providências necessárias para que a consumidora não enfrente situações como aquelas narradas na inicial, de modo que foi negligente e deu causa ao lançamento do nome desta em dívida ativa e a inclusão nos cadastros de restrição ao crédito por dívida de IPVA e licenciamento posteriores ao acordo de devolução.

(...)

Ou seja, sob qualquer ângulo que se analise a questão, clara se mostra a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos fatos narrados na exordial.

Por seu turno, a parte requerida não trouxe à lume qualquer elemento de prova que pudesse infirmar o fato constitutivo do direito alegado pela consumidora, sobretudo porque limitou-se a argumentar a ausência de defeito na prestação de serviço, fazendo-o de forma genérica, sem tecer uma linha sequer a respeito do caso concreto ora em análise.

Nesse panorama, as circunstâncias que ensejaram o ajuizamento da presente ação e o manancial probatório aportado ao presente caderno processual revelam verdadeira falha na prestação do serviço, notadamente porque o demandado sequer suscitou causas que justificasse a manutenção do veículo em nome da parte autora, bem como a negativação de seu nome em decorrência das multas e impostos que recaírem sobre o bem após a entrega.

Equivale dizer, portanto, que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era atribuído por força do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, deixando de apresentar qualquer motivo plausível para ocorrido.”
(id. 223608673).

A propósito, colaciono julgados dos Tribunais em casos semelhantes sobre o tema,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INÉRCIA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

O quantum indenizatório baseia-se em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado.
O valor arbitrado para a compensação por danos morais deve ser majorado em razão das especificidades do caso concreto. O consumidor fez a entrega amigável do veículo alienado à instituição financeira no ano de 2006 e, diante da inércia desta em realizar a transferência da propriedade junto ao DETRAN/DF, houve a imputação de débitos decorrentes da utilização do bem ao autor, valores estes que foram inscritos em dívida ativa e, posteriormente, foram também objeto de ação de execução fiscal, tendo a instituição financeira diligenciado para sanar o problema somente após a prolação da sentença, isto é, quase treze anos depois da devolução do veículo alienado.
” (TJDF, RAC n.o 0730784-17.2018.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Desa. Esdras Neves, j. em 13.02.2019 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. VENDA DO VEICULO EXTRAJUDICIALMENTE. SALDO REMANESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO LANÇADAS NO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSTORNOS QUE SUPERARAM O MERO DISSABOR. DANO MORAL EVIDENCIADO
1. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, outro caminho não resta a trilhar senão crer que o autor quitou o contrato ao promover a entrega amigável do bem, sendo, portanto, ilegítima qualquer inscrição do seu nome nos órgãos de inadimplemento em razão do contrato entabulado
.
2. Caracterizado está o dano moral, ante a configuração do nexo causal entre a conduta antecedente da ré/apelante, consubstanciada na não regularização da transferência do veículo junto ao DETRAN/GO ao receber o veículo e repassá-lo para terceira pessoa, o que repercutiu no recebimento pelo autor/apelado de multas oriundas de infrações de trânsito, somado aos transtornos que sofreu perante o órgão de trânsito para solucionar a referida situação para a qual não contribuiu
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, RAC n.o 00697423920128090011, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Jeová Sardinha De Moraes, j. 22.05.2019 – Destaquei).

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESOLUÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA AMIGÁVEL DO VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA - DANOS MORAIS -CONFIGURAÇÃO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO.

Tendo em vista a entrega amigável do veículo e a resolução do contrato de alienação fiduciária, incumbe ao credor fiduciário proceder à transferência do veículo para o seu nome no órgão de trânsito.

A inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa estadual, por débito relacionado ao veículo que não mais lhe pertence, decorrente da falha no serviço prestado pela instituição financeira, configura danos morais passíveis de indenização.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para compensar os danos sofridos pela vítima e também desestimular a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.

Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

Nos termos dos artigos 497 e 537 do CPC, é cabível a cominação de multa diária, como meio de coerção para que se cumpra a obrigação determinada judicialmente, sendo que seu valor deverá ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
” (TJMG, RAC n.o 1.0000.21.173962-8/001, 18a Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. em 09.11.2021 – destaquei).

Visto isso, ficou devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco réu, pelos danos causados a autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, levando em conta que esta não possui caráter sancionatório, mas apenas atua como meio de coerção para que se cumpra a obrigação determinada judicialmente, correta a sua aplicação, nos termos dos artigos 497 e 537 do CPC, considerando ainda, que o valor fixado, isto é, R$ 100,00 por dia até o limite de R$ 5.000,00, está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024